Tribunal: TJPA
Processo: 0804029-64.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804029-64.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A REGRESSÃO CAUTELAR. PROCEDÊNCIA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA CONFIGURA FALTA GRAVE E AUTORIZA A REGRESSÃO CAUTELAR. AGRAVADO DENUNCIADO E DENUNCIA RECEBIDA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe dar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de regressão cautelar de regime requerido em desfavor do agravado
JOÃO VICTOR DA SILVA SOUSA
, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O agravante suscita a reforma da decisão, aduzindo que o agravado durante a execução penal praticou novo crime, constituindo falta grave, não necessitando da sentença condenatória definitiva para a decretação de sua regressão cautelar.

Requer a reforma da decisão a fim de que seja determinada a regressão cautelar de regime.

Em contrarrazões, o agravado sustenta o improvimento do recurso, uma vez que não estão presentes os requisitos imprescindíveis para a decretação da medida.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório:

VOTO

O recurso preenche os seus pressupostos de admissibilidade devendo ser conhecido.

O Ministério Público interpôs Recurso de Agravo em Execução em face da decisão que indeferiu a regressão cautelar em razão da prática de novo crime durante a execução penal, com fulcro no art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.

Dos autos consta que o agravado cumpria pena em regime aberto, ocasião em que foi preso em flagrante em 12/03/2021
, inicialmente acusado da prática do crime previsto no artigo 180, caput, do CPB.

Em consulta ao Sistema PJE, referente a suposta prática delitiva no curso da execução, consta o registro do processo nº 0803437-61.2021.8.14.0051, em que o agravado foi inicialmente preso pelo crime de receptação, no entanto, após apuração, foi denunciado pelo cometimento da infração prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do CPB, tendo a peça acusatória sido recebida em 12 de abril de 2022, pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Destarte, a redação do artigo 52 da Lei de Execuções Penais dispõe que a prática de crime doloso é tida como falta grave.

Sobre a matéria, o artigo 118 da Lei de Execuções Penais preceitua:

“(...) a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”.

A Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:

O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.” (STJ, 3ª Seção. Aprovada em 13/05/2015).

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A relativização da supressão de instância é inviável quando não configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício.
2. No curso da execução da pena, a prática de ato definido como crime doloso configura falta grave que legitima a regressão de regime prisional (arts. 52 e 118, I, da Lei de Execução Penal), ainda que não transitada em julgado eventual sentença penal condenatória do novo delito.
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 551690 ES 2019/0373136-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020). (Grifo nosso)

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. ART. 118, I, DA LEI 7.210/1984. REGRESSÃO DE REGIME (...). 2
. O art. 118, I, da Lei 7.210/1984 prevê a regressão de regime se o apenado “praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”. 3. Para caracterização do fato, não exige a lei o trânsito em julgado da condenação criminal em relação ao crime praticado
. Precedentes. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (STF: HC 110881,
Relator
(a): Min. Marco Aurélio,
Relator
(a) p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 20.11.2012 e publicado em 8.8.2013).

Convém esclarecer que a medida em questão se mostra adequada e revestida de legalidade, haja vista que a Lei 7.210, em seu artigo 118, I, prevê a regressão prisional nas hipóteses de prática de fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo falar em afronta aos princípios constitucionais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso Ministerial e dou-lhe provimento para que seja decretada a regressão do agravado, nos termos pleiteados.

É como voto.

P.R.I

Belém, 17/05/2022